Tribunal: TJMT
Processo: 0028299-03.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0028299-03.2008.8.11.0041 – Capital
Apelantes: Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica
Apelada: Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda., julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
Considerando que a lide trata de litígio coletivo, envolvendo o interesse de aproximadamente 86 (oitenta e seis) famílias, com participação efetiva do Ministério Público Estadual, foi determinada a vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178, inc. III, do CPC (id. 100165960).
A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 107003981), apresentou manifestação, opinando pela análise do pedido de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração, formulado pela Defensoria Pública na instância de origem e não apreciado pelo juízo a quo. Ao final, pugnou por nova vista dos autos, para emissão de parecer de mérito.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que após ser proferida a r. sentença, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso peticionou nos autos (id. 92015982), pugnando pela suspensão do cumprimento da ordem de reintegração, nos termos da decisão proferida em 03.06.2021, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828MC/DF, de relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que deferiu parcialmente a medida cautelar, nos seguintes termos:
“i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020)”
Portanto, considerando que a ocupação tratada nos autos é anterior à pandemia e envolve litígio coletivo de imóvel que, ao menos a princípio, serve de moradia aos demandados, nos termos da decisão mencionada, proferida pelo STF, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento deste recurso pela Câmara.
Oficie-se ao douto magistrado a quo acerca do teor desta decisão.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178, inc. III, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator